Tribunal: TJPA
Processo: 0006336-63.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006336-63.2016.8.14.0076

APELANTE: SANTANDER SEGUROS S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: T. T. D. R., THAIS DA CONCEICAO TRINDADE, P. T. D. R.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO.
DIES A QUO
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA NEGATIVA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança de seguro DPVAT. O embargante sustenta a ocorrência de prescrição do direito da companheira da vítima ao recebimento da indenização, argumentando que ação foi ajuizada após o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Saber se ocorreu a prescrição do direito da companheira da vítima ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, considerando a contagem do prazo prescricional e a suspensão em razão do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para ações de cobrança de seguro DPVAT é de três anos, conforme a Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da Súmula 229 do STJ, o pedido de pagamento de indenização suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão administrativa.

4.

No caso concreto, não há comprovação da data de negativa da indenização pela seguradora, impossibilitando a contagem do prazo prescricional. Ausente comprovação da negativa, não se configura a prescrição arguida pela embargante.

5.

Diante da inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, rejeitam-se os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A suspensão do prazo prescricional para ações de cobrança de seguro DPVAT se mantém até a ciência do requerente acerca da decisão administrativa, cabendo à seguradora o ônus de comprovar a negativa do pagamento para fins de contagem da prescrição."

__________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 405. STJ, Súmula 229.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, o qual deu parcial provimento ao Recurso De Apelação. O acórdão Embargado foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DANO MORAL. DEMORA. IMPROCEDÊNCIA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENSTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça reconhece inadimplemento contratual do pagamento do seguro DPVAT como mero dissabor, descaracterizando-o como ato ilícito, em regra.

2. Os fatos articulados pelos autores carecem de prova do abalo moral sofrido.

3. No que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência.

Em suas razões, o apelante apresenta embargos de declaração para arguição de matéria pública atinente a prescrição do direito da companheira da vítima ao recebimento da indenização, sob o argumento de que a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil. Sustenta que no caso dos autos a vítima faleceu em 08/06/2011 e o acionamento da via administrativa se deu apenas em 04/06/2014, quando já se faltavam apenas 2 dias para operar-se a prescrição do direito da companheira da vítima ao recebimento da indenização. Ressalta que a resposta do pleito administrativo ocorreu em 19/06/2015 quando o prazo prescricional voltou a fluir, findando em 22/06/2016, entretanto a ação somente foi ajuizada em 23/09/2016, quando o direito da companheira já estava encoberto pela prescrição.

Requer o reconhecimento da prescrição do direito da companheira da vítima ao recebimento da sua quota parte de indenização, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), por ter deixado transcorrer o prazo de 3 anos entre a morte da vítima e o ajuizamento da ação, devendo o valor da indenização devida aos dois filhos da vítima ser limitado a R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), na proporção de 50% para cada um , ou seja, R$ 3.375,00 (Três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Contrarrazões apresentadas (ID 21229055).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo, atinente a prescrição do direito em relação à cota parte da companheira da vítima.

Passo a analisar.

Defende o Embargante que no caso dos autos a vítima faleceu em 08/06/2011 e o acionamento da via administrativa se deu apenas em 04/06/2014, quando já se faltavam apenas 2 dias para operar-se a prescrição do direito da companheira da vítima ao recebimento da indenização. Ressalta que a resposta do pleito administrativo ocorreu em 19/06/2015 quando o prazo prescricional voltou a fluir, findando em 22/06/2016, entretanto a ação somente foi ajuizada em 23/09/2016, quando o direito da companheira já estava encoberto pela prescrição, conforme o artigo 206, §3º, IX, do Código Civil e Súmula 405 do STJ.

Entendo não assistir sorte ao Apelante. Passo a explicar.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional para ações de cobrança do seguro DPVAT é trienal, conforme a súmula 405:

A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

(Súmula 405, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

Ainda, no que tange a controvérsia acerca do
dies a quo
para contagem do prazo de três anos, e de forma a não restarem dúvidas, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que: “
o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão

[1]
”, por entender que somente aí estará caracterizada a resistência da seguradora à pretensão do segurado, com o surgimento do direito de ação.

No caso dos autos, restou efetivamente demonstrado que os autores efetuaram requerimento administrativo de indenização do seguro DPVAT, em razão do evento morte de seu genitor, em 04/06/2014, conforme documentos juntados aos autos.

Por sua vez, embora a seguradora defenda que houve a negativa administrativa do pagamento da indenização em 19/06/2015, não se constata nos autos qualquer indício da ciência da negativa de pagamento aos requerentes na referida data, não havendo comprovação pela seguradora, do envio e recebimento aos autores da carta de negativa a viabilizar a contagem do prazo prescricional. Em verdade, não foi demonstrada sequer a existência de qualquer decisão no procedimento administrativo.

Dito isto, é certo que o prazo de prescrição na hipótese sequer chegou a correr, na medida em que os autores nunca obtiveram a resposta do requerimento.

Assim, e sem maiores delongas, entendo que não se encontrava prescrita a pretensão dos autores no momento do ajuizamento da presente ação. Isto, uma vez que não consta nos autos nada que indique a efetiva ciência dos autores acerca de eventual negativa administrativa do requerimento de indenização efetuado, ônus que cabia ao apelante, considerando se tratar de fato modificativo do direito invocado pelos autores.

Desta forma, e considerando que o prazo prescricional sequer havia iniciado quando do ingresso da presente ação, ante a ausência de comprovação da data da negativa administrativa, o pleito se encontra dentro do prazo trienal de prescrição, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, INCISO IX, DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO COM O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.

(...)

2 - Em se tratando de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT decorrente de acidente de trânsito, o prazo prescricional é de três (3) anos, conforme prevê o artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, in verbis: “Artigo 206. Prescreve:(...) § 3º Em três anos:(...).IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”

3 - Ademais, o pacífico entendimento jurisprudencial foi cristalizado pelo verbete sumular 405 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, transcrito, in verbis: “Súmula 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório ( DPVAT) prescreve em três anos.”

4 - Acrescenta-se o teor do contido na Súmula 229 daquele Sodalício, a qual dispõe que a suspensão da prescrição ocorre durante a realização do pedido de indenização na esfera administrativa, voltando a fluir na data do conhecimento da recusa por parte da seguradora. Vejamos: “Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

5 ? In casu, verifica-se nos autos que as autoras/recorridas buscam o recebimento do seguro DPVAT, decorrentes do falecimento do Sr. Antônio Medrado de Souza, falecido em 16/02/2014, em razão de acidente de trânsito, sendo este o termo a quo do aludido lapso prescricional.

6 - Em 24/06/2014, a parte autora elaborou pedido administrativo junto à Seguradora, desta forma, a partir da referida data, o prazo prescricional foi suspenso até o conhecimento da decisão denegatória do pedido administrativo.

7 - Nesta seara, considerando que o prazo prescricional somente pode ser retomado a partir da ciência pelo requerente da resposta pela seguradora e levando se em conta que, in casu, o requerimento administrativo não foi sequer apreciado pela requerida, razão não assiste ao recorrente quanto a prescrição do direito requestado.

(...)

Recurso conhecido e desprovido. Sentença fustigada mantida, por estes e por seus próprios fundamentos.

(TJ-GO 5005801-95.2019.8.09.0007, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/02/2021)

Afastada a prescrição, rejeito a preliminar apresentada.

Diante do exposto, ausente a prescrição apontada, REJEITO os presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
(SÚMULA 229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126)

Belém, 16/04/2025